Tribunal: STF
Processo: HC 71966
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-16
Data de publicação: 1995-05-16

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          Intimação  de Defensor substabelecido, radicado na Capital,
onde se processa o julgamento da Apelação.
          "Habeas Corpus".
          Alegação de nulidade.
          Ja se firmou no Supremo Tribunal Federal, em Plenário e nas
Turmas,  o  entendimento  segundo  o qual,  se  o  advogado  recebe o
substabelecimento  para  atuar  na Capital,  perante  o  Tribunal, ao
ensejo  do julgamento do recurso,  não basta para a validade deste, a
intimação  do substabelecente, radicado no interior e que limitou sua
atuação a 1. Instância.
          "H.C". deferido para que, anulado o julgamento da apelação,
a   outro  se   proceda,   com  intimação,   também,   dos  advogados
substabelecidos,  mantida, porem, até la, a prisão em que se encontra
o paciente.